Tribunal: TJDFT
Processo: 0724145-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724145-41.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GISELE SILVEIRA DOS SANTOS, THAIZ SCHMIDT DOS SANTOS RECORRIDO: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DESPACHO Na petição de ID no 48819458, a recorrida informa a realização de acordo entre as partes, bem como o seu devido cumprimento pelas recorrentes (ID no 48129104). A parte recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010